Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-66.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707601-66.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: R10 TRANSTUR SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 2a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial física, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. As sessões presenciais serão realizadas no Plenário do Fórum José Júlio Leal Fagundes, Bloco I, térreo. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator